Tribunal: TJDFT
Processo: 0721509-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. BENEFICIÁRIOS DIVERSOS DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. AUSÊNCIA ASPECTO VOLITIVO RELACIONADO AO INADIMPLEMENTO. DECISÃO CONCESSIVA DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS.
1. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial contratado por empresário individual, a operadora poderá rescindir o contrato imotivadamente após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados, na data do aniversário do contrato, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência ao aniversário do contrato. 1.1. O artigo 14 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.
2. Hipótese em que a agravante procedeu ao cancelamento do plano de saúde da agravada ao fundamento de a recorrente que estaria em inadimplência, na medida em que os comprovantes de pagamento seriam a terceiros estranhos à lide. 2.1. Embora o caso possa tratar-se de fraude ao consumidor, os boletos correspondentes trazem as informações corretas referentes aos dados da agravante e da agravada, bem ainda ao valor cobrado pela operadora de saúde. 2.2. Restam presentes os elementos necessários para a aplicação da teoria da aparência, porquanto evidenciado que a agravada, ao realizar o pagamento, agiu de boa-fé, acreditando que efetivamente estava adimplindo as mensalidades de seu plano de saúde. Nesse sentido, a aplicação da referida teoria leva reconhecimento de efeitos jurídicos em uma situação que apenas parece real.
3. A multa cominatória (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. 3.1. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra proporcional à gravidade do caso concreto, à recalcitrância no cumprimento da decisão e à capacidade econômica da agravante, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, nem tampouco o risco de enriquecimento sem causa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.